Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-91.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação de reintegração de posse, que julgou o pedido do autor improcedente, ao passo que acolheu parcialmente o pedido contraposto, para deferir à requerida o interdito proibitório de modo a proibir o autor de realizar ofensa à posse dela. 1.1. Nesta sede, o autor pede a reforma da sentença para determinar a reintegração de posse em seu favor.
2. Cinge-se a controvérsia no pedido de reintegração de posse de uma área de 2.500m2 da Chácara no 47, no Núcleo Rural Monjolo, Recanto das Emas/DF.
3. Nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, a ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. Para tanto, é imperiosa a demonstração da melhor posse, assim considerada a exercida de boa-fé, amparada por provas que evidenciem a relação com a coisa ou mesmo o exercício de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade. 3.1. Nessa dogmática, de acordo com a teoria objetiva da posse (de Von Ihering), que foi parcialmente adotada pelo Código Civil de 2002, é considerado possuidor quem, em seu próprio nome, demonstra o exercício de um dos atributos do domínio sobre a coisa (art. 1.196, CC). 3.2. A posse é a situação de fato quanto ao exercício de um dos poderes inerentes ao domínio e que é tutelada pelos interditos proibitórios.
4. No caso, o apelante alega que sua posse decorreu de doação de área da chácara pela apelada, mediante contrato de cessão de direitos celebrado em 21/10/2015, a título de pagamento pelos serviços de chacareiro que prestou no local. Afirma que exerceu posse efetiva sobre o imóvel desde então, responsabilizando-se pelos cuidados com o terreno. 4.1. Por outro lado, a apelada afirma que: não cedeu o imóvel ao recorrente, e sim efetuou um contrato de compra e venda com ele; como se trata de pessoa analfabeta, de pouca instrução, foi induzida a assinar um documento; que após a assinatura do contrato, o apelante se negou a fazer qualquer pagamento pelo terreno; que o apelante nunca entrou no terreno nem tentou fazer benfeitorias; que a apelada continua na posse do imóvel, sendo que, desde 2019, vem sendo molestada pelo apelante.
5. Diante da divergência de narrativas, competia ao autor, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, CPC. 5.1. No plano processual, é assente que as ações para a proteção da posse são regidas pelo ônus estático de produção probatória, no sentido de que incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, nos termos do art. 561 do CPC. 5.2. Contudo, o apelante não logrou êxito em provar ser o possuidor da área. Inexistindo elementos necessários para o deferimento da proteção possessória ora requerida, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
6. Precedente Turmário: “[...] O art. 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar: (a) a sua posse; (b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (c) a data da turbação ou do esbulho; e (d) a perda da posse. 2. A inexistência de prova dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente da posse concomitante ao alegado esbulho, impõe a improcedência do pedido de reintegração. [...]” (07115909720198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2019).
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. 7.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor do apelante, de 10% para 12% do valor atualizado da causa (R$ 20.000,00). Exigibilidade suspensa tendo em vista a gratuidade deferida na origem.
8. Recurso improvido.